Tribunal: TJSP
Processo: 2022975-74.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5o, DO CPC. Descumprimento de requerimento expresso formulado pela parte para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado indicado nos autos. Publicações realizadas sem observância da determinação, inclusive quanto à intimação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5o, DO CPC. Descumprimento de requerimento expresso formulado pela parte para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado indicado nos autos. Publicações realizadas sem observância da determinação, inclusive quanto à intimação para especificação de provas e à própria sentença. Primeira intimação do réu ocorrida apenas após a certificação do trânsito em julgado. Prejuízo ao exercício do contraditório, da ampla defesa e do direito de recorrer. Nulidade configurada, nos termos dos arts. 272, § 5o, 280 e 281 do CPC. Reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado e dos atos processuais subsequentes. Retorno do processo ao estágio processual correspondente à decisão anterior à fase instrutória, com reabertura do prazo para manifestação das partes acerca das provas que pretendem produzir. Decisão anulada. Recurso provido.